Tribunal: TJDFT
Processo: 0745918-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, estão presentes os elementos que autorizam a concessão da tutela de urgência, quais sejam: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de Decidir
3. Conforme disposto no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A análise dos autos demonstra que a autora preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, comprovando a probabilidade do direito mediante o cumprimento das exigências de liberação de operações preventivamente bloqueadas pelo réu e demonstrando o agravamento de sua vulnerabilidade financeira pela manutenção do bloqueio.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a